Tribunal: TJMT
Processo: 1033696-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033696-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 654.275.131-91 (AGRAVANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, § 3o, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, ao entender que a interposição de apelação seria erro grosseiro, deixou de remeter o recurso à segunda instância. O agravante sustenta que a decisão que rejeitou os embargos à execução possui natureza de sentença terminativa e, portanto, é cabível apelação, sendo o juízo de admissibilidade competência exclusiva do Tribunal, conforme o art. 1.010, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se o magistrado de primeiro grau poderia deixar de remeter a apelação ao Tribunal com fundamento na suposta inadequação do recurso, configurando violação ao art. 1.010, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, § 3o, do CPC estabelece que o juízo de admissibilidade de recurso de apelação cabe exclusivamente ao Tribunal de Justiça, retirando essa prerrogativa do juízo de primeiro grau.

Ao deixar de remeter a apelação sob o fundamento de erro grosseiro, o magistrado de origem incorreu em usurpação de competência do órgão ad quem, violando o procedimento previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo de admissibilidade de recurso de apelação compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC, sendo vedado ao magistrado de primeiro grau deixar de remeter o recurso ao órgão ad quem sob o fundamento de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396-MT; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1005911-90.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1033696-90.2024.8.11.
0000 de
decisão
da 1
a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá que realizou juízo de admissibilidade à Apelação interposta pelo ora agravante e não o encaminhou à segunda instância por entender que ante o erro grosseiro na interposição do Recurso, este não seria conhecido de qualquer forma.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que rejeitou os Embargos à Execução por intempestividade equivale a uma sentença terminativa, cabendo, portanto, recurso de apelação, nos termos do art. 485, X, c/c art. 918, I, do CPC, e que o magistrado de primeiro grau não poderia exercer juízo de admissibilidade, conforme prescreve o art. 1.010, § 3o, do CPC.

Pugna para que seja determinada a remessa ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Recurso de Apelação protocolado nos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1041598-05.2023.8.11.0041, independente de juízo de admissibilidade, conforme prescreve o art. 1.010, § 3o, do CPC.

Deferido o p
edido de antecipação da tutela recursal
(ID n.
261990250
)

Contraminuta apresentada
(
ID
n.

262882267
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada afirmou que os embargos de
Julio
Victor Santos Ribeiro foram opostos fora do prazo legal, uma vez que a citação por hora certa foi devidamente formalizada em 29/06/2023. Além disso, o juízo a quo entendeu que a interposição de recurso de apelação contra a decisão terminativa configuraria erro grosseiro, razão pela qual não determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, conforme previsto no art. 1.010, § 3o, do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015, ao estabelecer no art. 1.010, § 3o, que o juízo de admissibilidade da apelação deve ser realizado exclusivamente pelo Tribunal ad quem, retirou do juízo de primeiro grau a competência para
tanto.

Dessa forma, ao decidir pela não remessa da apelação sob o fundamento de erro grosseiro, o magistrado de origem incorreu em usurpação de competência, violando o disposto no art. 1.010, § 3o, do CPC. A decisão de mérito quanto à admissibilidade do recurso compete exclusivamente ao Tribunal.

A propósito:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO INTERESSADO –
APELAÇÃO
CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NÃO RECEBIMENTO NA ORIGEM – ARTIGO 1.010, §3o, DO CPC – VIOLAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – VIABILIDADE – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO – REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA – TESE JURÍDICA QUE SE AMOLDA À SITUAÇÃO DOS AUTOS – PRECEDENTES –
ADMISSIBILIDADE
– ANÁLISE AFETA AO
ÓRGÃO

AD
QUEM – PRELIMINAR REJEITADA – QUESTÕES MERITÓRIAS NÃO SUBMETIDAS AO
JUÍZO
A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO.

“[...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação
” (REsp 1.696.396-MT).

A análise da
admissibilidade
do Recurso é atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça (§3o do art. 1.010 do CPC), de modo que o decisum que não recebeu a
Apelação
interposta pelo agravante é perfeitamente passível de impugnação por
Agravo
de
Instrumento
.

(N.U 1005911-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar ao juízo a quo a remessa da Apelação a este Tribunal, após as providências dos §§ 1o e 2o do art. 1.010 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025